Tribunal: TJSP
Processo: 1017138-53.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA PROMISSÁRIA

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE MORA DEVIDOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DA COMPRADORA - CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADA DESEMBOLSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E COMISSÃO DE CORRETAGEM - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.